Tribunal: TJSP
Processo: 1008619-82.2018.8.26.0320
Classe: Agravo Regimental Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Cobrança pelo promitente-vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Cobrança pelo promitente-vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000163977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Regimental
Cível
no
1008619-82.2018.8.26.0320/50000,
da
Comarca
de
Limeira, em que é agravante H. BRASIL PUBLICIDADE E
PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, são agravados FYP
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÕES
LTDA.,
RUBI
LIMEIRA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e DRIELLY CAMBUY
PESSOA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 1008619-82.2018.8.26.0320/50000 - Voto no
2
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
1008619-82.2018.8.26.0320/50000
COMARCA: LIMEIRA (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: H. BRASIL PUBLICIDADE E PLANEJAMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA
AGRAVADOS: FYP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., RUBI
LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E DRIELLY
CAMBUY PESSOA
VOTO No 28.755
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Incorporação
Imobiliária.
Venda
de
Unidades
Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de
assessoria
técnico-imobiliária
(SATI)
ou
atividade congênere. Cobrança pelo promitente-
vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
H. BRASIL PUBLICIDADE E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
contra decisão que, em ação de repetição de indébito,
negou seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.599.511/SP, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega ter havido a aplicação incorreta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 1008619-82.2018.8.26.0320/50000 - Voto no
3
tese repetitiva. Aduz que não houve oferecimento de
contratação de serviço de assessoria técnica e “SATI”,
mas
a
intermediação
realizada
de
comissão
de
corretagem, cuja legalidade foi pacificada pelo E.
Superior Tribunal de Justiça. Declara a existência de
provas inequívocas de que o comprador foi previamente
informado sobre o dever de pagar a comissão de
corretagem,
com
cláusula
contratual
expressa.
Assinala, ainda, a violação aos arts. 421, 724 e 725
do CC.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 1008619-82.2018.8.26.0320/50000 - Voto no
4
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.599.511/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E.
Superior
Tribunal
de
Justiça
decidiu
pela
abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do
serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou
atividade
congênere,
vinculado
à
celebração
de
promessa de compra e venda de imóvel. Confira-se a
fls. 326/327.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 256/260) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela abusividade da
cobrança de taxa de serviços de assessoria técnico-
imobiliária (SATI) e atividades congêneres.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Esta
estipulação não se ajusta de forma alguma ao contrato
de
corretagem,
que
pressupõe
aproximação
de
interesses, tratando-se mesmo de uma assessoria-
técnico imobiliária, não obstante sem a rotulação do
vocábulo SATI, de tal arte que não se pode concluir,
como fez a r. sentença, de que estava sendo o
adquirente da unidade previamente informado do valor
de comissão de corretagem, tese também firmada no
julgamento do recurso especial acima mencionado. É
interessante verificar que nas apelações sustenta-se
que haveria respaldo nesta cobrança de comissão na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 1008619-82.2018.8.26.0320/50000 - Voto no
5
cláusula 8a de documento de fls. 111, mas ele não foi
firmado pelo compromissário comprador, mas somente
pelas recorrentes. O contrato que interessa é o de f.
44 e seguintes. Ademais, é evidente que se o pagamento
não tivesse sido efetivado seria esta a tese de defesa
que se apresentaria, o que mostra a inconsistência do
argumento” (fls. 259).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, as razões do recurso envolvendo
os arts. 421, 724 e 725 do CC buscam a prevalência de
tese
já
rejeitada
no
julgamento
do
paradigma
repetitivo supramencionado. Nesse sentido, vale citar
os seguintes julgados da E. Corte Superior: AREsp no
787.502/SP,
Rel.
Min.
Moura
Ribeiro,
DJe
de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO